Tribunal: TJSP
Processo: 1004733-22.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO.

REQUISITOS SEDIMENTADOS PELO STJ NA FORMA DO ARTIGO 543-C DO CPC/73 PARA A EXIBIÇÃO JUDICIAL DE DOCUMENTOS NÃO CUMPRIDOS. PEDIDO ADMINISTRATIVO FEITO DE FORMA IRREGULAR.
O autor comprovou ter solicitado o documento pela via administrativa, mas não obteve êxito na exibição. É requisito para a exibição de documentos a demonstração da

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO.

REQUISITOS SEDIMENTADOS PELO STJ NA FORMA DO ARTIGO 543-C DO CPC/73 PARA A EXIBIÇÃO JUDICIAL DE DOCUMENTOS NÃO CUMPRIDOS. PEDIDO ADMINISTRATIVO FEITO DE FORMA IRREGULAR.
O autor comprovou ter solicitado o documento pela via administrativa, mas não obteve êxito na exibição. É requisito para a exibição de documentos a demonstração da existência de relação jurídica, o prévio pedido administrativo com concessão de tempo hábil para exibição, bem como o pagamento da tarifa de emissão de segunda via (caso cobrada), o que não foi cumprido pelo autor, uma vez que não há comprovação da procuração com poderes especiais para a prática do ato, já que a assinatura do pedido formulado não foi autenticada pelo autor.

Apelação não provida.